Tribunal: TJES
Processo: 5004412-42.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004412-42.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE APARECIDA MIRANDA DA SILVA ZEMKE
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004412-42.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
JOSIANE APARECIDA MIRANDA DA SILVA ZEMKE

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. DISPLAY TRINCADO. DECADÊNCIA. EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOSIANE APARECIDA MIRANDA DA SILVA ZEMKE em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

.

Em síntese, a parte autora
narra que em 15 de fevereiro de 2020, efetuou a compra de um dispositivo móvel Samsung A705MN pelo montante de R$1.749,00 (um mil setecentos e quarenta e nove reais). Logo após a aquisição, o referido produto apresentou um defeito, sendo encaminhado para reparo junto à assistência técnica. Alega que o defeito ressurgiu, contudo, desta vez, o conserto foi negado sob a justificativa de danos na tela. Destaca que a ocorrência do problema precedeu a constatação dos danos na tela e que o defeito persistiu mesmo após esse evento. Desta forma, devido à recusa de cobertura da garantia em virtude dos danos na tela, o problema do dispositivo não foi resolvido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da inicial.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no Id.6861235 , a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença e total procedência do pedido, sustentando a inexistência de decadência, uma vez que procurou a assistência técnica dentro do prazo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que no caso em tela ocorreu a decadência do direito da autora de pleitear o dano material referente ao vício do produto, tendo em vista que seu último contato com a assistência foi em 27 de julho de 2020 e só veio procurar o amparo judicial em 2023, momento em que já havia decorrido o prazo previsto na legislação consumerista.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto do artigo 27 do CDC. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

A arguição de decadência, em relação ao vício, prospera. O Autor alega que constatou o vício 07 (sete) dias após a compra (realizada em 15/02/2020). Assim, enviou o aparelho para assistência técnica, sendo negado reparo pela garantia em 17/07/2020. Só vindo a ajuizar ação em 27/07/2023.

É cediço que, nas relações de consumo, há causa obstativa da decadência, que é a reclamação administrativa feita ao fornecedor, "até a resposta negativa", que, nos termos da exordial, foi emitida ainda em 17/07/2020. Daí porque, passados aproximadamente 3 (três) anos, está fulminada pela decadência a pretensão de danos materiais decorrente de vício.

Desse modo, não há que se falar em ofensa à honra objetiva individual quando, impondo-se a improcedência do pedido no que pertine aos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)